Tribunal: STF
Processo: RHC 65843
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-15
Data de publicação: 1987-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
PACIENTE JA CONDENADO NUM FEITO E PRONUNCIADO EM OUTRO. BONS
ANTECEDENTES QUE, NO CASO, NÃO CABE RECONHECIDOS.
HABEAS CORPUS ANTERIOR INDEFERIDO. FALTA A INQUIRIÇÃO DA ÚLTIMA
TESTEMUNHA DA DEFESA, SENDO INVOCAVEL O ART. 222, PARAGRAFO-1, DO
CPP, A VISTA DE CARTA PRECATORIA INQUIRITORIA, A TANTO, EXPEDIDA.
SITUAÇÃO DO PACIENTE JA CONDENADO A OITO ANOS E OITO MESES DE
RECLUSÃO. HABEAS CORPUS DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.